Tribunal: TJDFT
Processo: 0704248-03.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE – INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL – OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Os embargos de declaração têm por finalidade eliminar eventual obscuridade, contradição, omissão ou a correção de erro material existente no julgado (artigo 1.022, CPC/2015.

2. Os presentes embargos não apontam omissão, contradição ou obscuridade, mas sim buscam reexame de matéria devidamente analisada e julgada.

3. Os embargos de declaração foram acolhidos apenas para corrigir erro material verificado no acórdão, devendo constar a condenação do apelante ao pagamento de custas e honorários advocatícios e não o apelado, porém ficando mantida a suspensão da exigibilidade, em razão da gratuidade de justiça deferia ao embargado.

4. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.